Tribunal: TJDFT
Processo: 0730626-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 165-A DO CTB. ABORDAGEM PESSOAL. ADESÃO À PLATAFORMA DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou as penalidades previstas no art. 165-A do CTB.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que ter sido abordado em bloqueio viário e, no momento da abordagem não houve explicação do motivo de ter sido abordado, somente houve a lavratura do auto de infração por recusa ao uso do bafômetro. Afirmou não ter recebido a notificação de penalidade no prazo legal. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 51020309). Ofertadas contrarrazões (Id 51020311).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro ao autor.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirmou não ter recebido as notificações para oferecimento de defesa prévia, razão pela qual as infrações que lhe foram imputadas devem ser consideradas irregulares. Sustentou que a simples adesão ao SNE não tem aptidão de comprovar a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ. Aduziu não haver nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que o recorrente foi notificado da penalidade a ele imposta. Defendeu não haver nos autos nenhum tipo de informação sobre o aparelho passivo para detecção de álcool, ou seja, o modelo, a especificação e se é aprovado pelo INMETRO. Requereu, ao final, a reforma da sentença a fim de que seja declarado nulo o auto de infração.
6. No caso concreto, o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° YE02034801 (ID 51020192). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recursar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
7. A irregularidade na notificação de autuação e a aferição do aparelho utilizado por ocasião da abordagem configuram inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pela preclusão. Não conhecido o recurso no que tange às teses apontadas.
8. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
9. De acordo com o documento de Id 51020201 – páginas 4 e 5, houve adesão do recorrente ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, no dia 25/10/2022, e houve expedição, pelo SNE, da notificação de penalidade no dia 30/01/2023, atendendo aos requisitos da dupla notificação, nos termos do art. 282-A, § 3o do CTB. Assim, estando comprovada a expedição da notificação da autuação, afastada a alegada nulidade do auto de infração.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.